Tribunal: TJPA
Processo: 0008617-79.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008617-79.2019.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON FURTADO DA CUNHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Anderson Furtado da Cunha, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e fixou a pena em 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa, pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, em razão da subtração de um pneu de veículo automotor estacionado em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença fundamentou adequadamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se as condenações pretéritas poderiam ser consideradas para fins de reincidência e maus antecedentes, à luz do lapso temporal previsto no art. 64, I, do Código Penal; (iii) verificar a compatibilidade da fixação do regime inicial fechado à pena inferior a quatro anos; e (iv) determinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença valorou negativamente, com fundamentação idônea, as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, observando o art. 59 do Código Penal. Os maus antecedentes foram reconhecidos com base em condenação penal transitada em julgado constante nos autos (processo nº 0013434.36.2012.8.14.0401), anterior ao fato delituoso ora julgado, sem que tenha havido comprovação de extinção da punibilidade ou do decurso do período depurador.

A valoração negativa das circunstâncias do crime mostrou-se adequada, diante da prática do furto em via pública e em horário comercial, em local de ampla circulação, elemento que denota maior reprovabilidade da conduta e justifica exasperação da pena-base, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (v.g., AgRg no AREsp 1.406.190/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 01.10.2019).

A condenação utilizada para fins de reincidência é distinta daquela considerada como maus antecedentes, afastando-se a alegação de bis in idem. Ademais, a existência de múltiplos registros de condenações penais legitima a consideração autônoma de cada um nas diferentes fases da dosimetria da pena, conforme admite o STJ, desde que devidamente fundamentado (REsp 1.341.186/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.02.2014).

A fixação do regime inicial fechado está em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal, considerando-se a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, situação que atrai a aplicação da Súmula 269 do STJ: "É admissível a fixação do regime fechado com base na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis".

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois ausentes os requisitos cumulativos previstos no art. 44 do Código Penal, em especial por se tratar de réu reincidente e pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, circunstâncias que retiram a possibilidade de concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal transitada em julgado, cuja extinção da punibilidade não tenha sido comprovada, pode ser valorada como maus antecedentes, mesmo antes do decurso do prazo do art. 64, I, do CP.

A prática de furto em via pública, em horário comercial, justifica a exasperação da pena-base, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

A existência de múltiplas condenações anteriores permite a valoração autônoma de uma delas como maus antecedentes e de outra como reincidência, sem configurar bis in idem.

A reincidência, somada a circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

A reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, incisos II e III e §3º; 59; 64, I; 68; 155, caput; 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.406.190/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 01.10.2019; STJ, REsp 1.341.186/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.02.2014; STJ, Súmula nº 269.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Anderson Furtado da Cunha, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal, consistente na subtração de um pneu de veículo automotor estacionado em via pública.

Em suas razões recursais (ID 23997640), o apelante sustenta, em síntese, que: i) não poderiam ter sido valoradas negativamente as circunstâncias judiciais relativas aos maus antecedentes e às circunstâncias do crime, por ausência de fundamentação idônea; ii) as condenações pretéritas consideradas para fins de reincidência e maus antecedentes estariam atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do CP, não podendo, portanto, justificar majoração da pena; iii) a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal, com aplicação de regime inicial aberto, sendo incabível a aplicação do regime fechado à pena inferior a quatro anos; iv) requer, ao final, a exclusão das circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis, a fixação da pena no patamar mínimo, a fixação do regime inicial aberto, ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, por meio da Promotora de Justiça Gruchenhka Oliveira Baptista Freire (ID 23997642), manifestou-se, em parte, pelo provimento do recurso, apenas para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, mas pugnou pela manutenção da sentença quanto ao reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, bem como do regime inicial fechado, por estarem respaldados na certidão de antecedentes constante nos autos e pela aplicação da Súmula 269 do STJ.

Em parecer exarado pelo Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva (ID 30879071), o Ministério Público em segunda instância opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Sustentou que a sentença combatida observou os ditames dos arts. 59 e 68 do CP, justificando adequadamente a elevação da pena-base, bem como a aplicação do regime mais gravoso, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas, notadamente o cometimento do crime em via pública, em horário comercial, com circulação de pessoas. Além disso, afirmou que as condenações anteriores são válidas para fins de reincidência e antecedentes, não estando fulminadas pelo prazo depurador.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II - DO MÉRITO.

Trata-se de apelação criminal interposta por Anderson Furtado da Cunha contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro.

A insurgência recursal concentra-se, principalmente, na dosimetria da pena, alegando-se que as circunstâncias judiciais foram indevidamente valoradas, especialmente quanto aos maus antecedentes e às circunstâncias do crime. Alega-se, ainda, que as condenações anteriores utilizadas como fundamento da reincidência e dos maus antecedentes estariam alcançadas pelo lapso temporal depurador, não podendo ser consideradas na presente persecução penal. Postula-se, por conseguinte, a fixação da pena-base no mínimo legal, com eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, ao menos, a fixação do regime aberto.

A Procuradoria de Justiça, em parecer lançado às fls. ID 30879071, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, posicionando-se pela manutenção da sentença em todos os seus termos, o que ora acompanho na íntegra.

A pretensão recursal não merece prosperar, senão vejamos;

Com efeito, a sentença analisou detidamente todas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, tendo identificado, com a devida fundamentação, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: os maus antecedentes do réu, consubstanciados em condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos ora em julgamento (autos nº 0013434.36.2012.8.14.0401), e as circunstâncias do crime, uma vez que este foi cometido em via pública, durante o horário comercial, local e horário que indicam acentuado desprezo pela ordem social e pelo risco à tranquilidade pública.

A valoração negativa das circunstâncias do crime encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores, que reconhecem como fundamento idôneo a prática do delito em locais de grande circulação de pessoas e em horários de maior movimentação, por denotar maior audácia e periculosidade da conduta.

Como bem salientado no parecer ministerial, tal circunstância evidencia um plus de reprovabilidade que justifica a exasperação da pena-base, sendo plenamente compatível com os critérios fixados pelo art. 59 do Código Penal e com o princípio da individualização da pena.

Quanto aos antecedentes, o magistrado de origem agiu dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual condenações pretéritas com trânsito em julgado e que não ultrapassem o período depurador de cinco anos podem ser valoradas como maus antecedentes.

No caso dos autos, a certidão ID 97237755 atesta que não há extinção formal da punibilidade relativamente às condenações pretéritas, de modo que, ausente prova da extinção das penas ou do transcurso do prazo legal após o cumprimento, impõe-se reconhecer a regularidade da valoração realizada na sentença.

No que toca à reincidência, observo que a condenação considerada na segunda fase da dosimetria não coincide com aquela valorada como maus antecedentes, o que afasta a alegação de bis in idem. Ademais, mesmo que coincidentes, o Superior Tribunal de Justiça admite, em casos específicos, a dupla valoração de condenações pretéritas, desde que demonstradas a existência de múltiplas condenações ou a devida fundamentação para sua utilização em diferentes fases da dosimetria.

No presente feito, contudo, tal discussão sequer se aplica, porquanto há menção a múltiplos registros condenatórios, o que reforça a legalidade da exasperação na segunda fase da dosimetria.

De igual modo, o regime inicial fechado foi fixado em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a Súmula 269. Assim sendo, a presença de reincidência somada às circunstâncias judiciais negativas, autoriza, de forma suficiente e proporcional, a fixação do regime fechado, afastando-se a tese defensiva de sua inadequação.

Por fim, inexiste direito subjetivo à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sendo o indeferimento justificado pela reincidência e pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 44, incisos II e III, e §3º, do Código Penal.

Diante de tais fundamentos, não se vislumbra qualquer nulidade, ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença vergastada.

O juízo de origem atuou dentro dos estritos limites legais, adotando critérios objetivos e fundamentos idôneos para a individualização da pena, respeitando os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025